Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0716866-66.2020.8.07.0003 DESPACHO Ao APELADO para manifestar acerca da petição e documentos apresentados pelo Distrito Federal (id. 51209958). Prazo de 10 dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator